Tribunal: TJES
Processo: 5000893-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: REGINA FORRECHI BROMATTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000893-59.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.

RECORRIDO: REGINA FORRECHI BROMATTI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada REGINA FORRECHI BROMATTI em face de BANCO CETELEM S.A, na qual narra a parte Autora, em síntese, que no ano de 2021, contratou junto ao BANCO PAN S/A um empréstimo consignado (contrato nº 3463388081-9) no valor de R$10.854,38; em março de 2022 foi contatada pela SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, informando-a acerca de um crédito a que teria direito de receber em razão da revisão dos juros do empréstimo anterior; confirmando seus dados pessoais, em 14/03/2022 o BANCO PAN S/A realizou a transferência de R$4.266,75 para a conta da Autora; imediatamente, a SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA solicitou a devolução dos valores como condição da diminuição das parcelas do empréstimo nº 3463388081-9, sendo atendida pela Autora, porém, não houve a revisão do contrato nº 3463388081-9; foi vinculada a um novo contrato de empréstimo junto ao BANCO CETELEM S/A (contrato nº 353640532-1) em 14/03/2022, com valor próximo ao recebido em 14/03/2022 (R$4.235,01); foi vítima de fraude praticada pela SIMPLES CONSULTORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA ao vinculá-la ao novo empréstimo junto ao BANCO CETELEM S/A.

Ambos os bancos Requeridos, em suas respectivas defesas (ID. 5742269 e 5742281), articulam que o contrato foi celebrado validamente e que a Postulante foi beneficiada com o crédito correlato. Acrescenta o BANCO CETELEM S/A que o contrato nº 353640532-1, objeto de impugnação, foi objeto de cessão em seu favor.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5742293) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico nº 353640532-1.

Condeno as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento
em dobro
de todos os valores descontados em seu benefício previdenciário tendo como causa geradora o contrato ora desconstituído.

A correção, nos índices praticados pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, devem contar do desembolso de cada prestação pela parte Autora, com acréscimo de juros de mora desde a citação, para as parcelas anteriores, e desde o desembolso, para as posteriores ao ato citatório.

Condeno as partes Requeridas, também em caráter solidário, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigindo-se essa quantia pelos mesmos índices, a contar do arbitramento e incluindo-se os juros legais retroativamente à citação, por se cuidar de ilícito contratual.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o requerido Banco Cetelem S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 5742296), sustentando a regularidade do contrato e legitimidade da operação, considerando contrato digital devidamente assinado pela parte Autora sem nenhum tipo de coação ou outro vício de consentimento. No mais, aduz a inaplicabilidade da restituição em dobro ante a ausência da má-fé na conduta da instituição financeira; ausência de danos morais e necessidade de devolução do valor depositado em favor da Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado, bem como que a restituição do indébito ocorra de forma simples, mediante compensação com o crédito fornecido à parte Recorrida.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5742301), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais, bem como que a repetição do indébito ocorra de forma simples e que seja determinada a compensação/devolução de todos os valores disponibilizados em favor do Autor.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido de que os contratos foram devidamente assinados digitalmente conforme demonstrado no ID. 5742270 , e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da parte autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Assim, verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrido se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos danos mateiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Por fim, quanto ao pleito de devolução do valor depositado em favor da Recorrida por meio de compensação de valores, verifico que restou incontroverso o depósito da quantia de R$ 4.266,75 em conta de titularidade da autora, conforme ID. 5742275, que deve ser devolvido ao banco através de compensação, de acordo com o art. 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir que a devolução do valor de R$ 4.266,75 à Recorrente seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)